Tribunal: STF
Processo: EP 16
Classe: EP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 



    1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, caracterizador de lavagem de dinheiro, acarreta a regressão de regime. 



    2. A regressão para o regime fechado foi determinada após o pleno exercício do direito de defesa pelo sentenciado. 



    3. A afetação da matéria ao Plenário do STF, em sede de repercussão geral, não impossibilita a análise de incidente da execução penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.